Tribunal: TJSP
Processo: 2275516-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO - Rejeitadas as preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento, pela inadequação da via eleita e por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
EXECUÇÃO – Ante a impossibilidade de reversão da decisão que decretou a quebra de pessoa jurídica, devendo o crédito ser buscado por meio de habilitação no processo falimentar, de rigor a extinção das ações de execução contra

Ementa:
RECURSO - Rejeitadas as preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento, pela inadequação da via eleita e por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
EXECUÇÃO – Ante a impossibilidade de reversão da decisão que decretou a quebra de pessoa jurídica, devendo o crédito ser buscado por meio de habilitação no processo falimentar, de rigor a extinção das ações de execução contra ela ajuizadas – Manutenção da r. decisão agravada quanto à extinção da ação de execução com relação à executada massa falida.
EXECUÇÃO – Decisão que manteve suspensão de qualquer medida expropriatória sobre imóvel – Como é de competência do Juízo Universal a deliberação acerca dos atos expropriatórios sobre bens sujeitos à recuperação judicial, ora convolada em falência da pessoa jurídica, em situação em que existe controvérsia acerca da titularidade do imóvel que se pretende excutir, de rigor, aguardar a deliberação do Juízo Falimentar acerca da questão, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. decisão agravada nessa questão.
Recurso desprovido.